Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-92.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0004811-92.2018.8.07.0004 RECORRENTE: JOSSELI ALVES CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO JUNIOR DE SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nos arts. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32, CAPUT, DA LEI 9.605/98. RINHA DE GALO. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I - A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais) estão demonstradas pelos elementos de prova constantes dos autos. II - As equipes policiais procederam diligências na propriedade do réu, localizando 57 galos combatentes para rinha, acondicionados em gaiolas e baias. Os galos apresentavam as cristas e as esporas mutiladas. Alguns animais tinham feridas nas asas e no peito. Também foram encontrados diversos utensílios clínicos (biqueiras, buchas, lixa, serra, entre outros), confirmando a ocorrência do crime de maus-tratos contra animais previsto em lei. III- O Laudo da Perícia Criminal concluiu que os objetos encaminhados para perícia podem também ser utilizados em situações que configura maus-tratos, tais como as rinhas ou a mutilação das esporas e das barbelas dos galos. IV - Ao contrário do que o apelante afirma, as aves não eram tratadas conforme manual de criação e manejo de galo mura (ID n. 21013510), indicando que o lugar adequado para o alojamento da ave deve ser suficiente para que ela possa se exercitar, bater as asas, comer areia, comer grama, tomar sol, secar as penas após o banho, como ferramentas fundamentais para combater o stress do animal. De fato, essas não eram as características do local em que os galos foram encontrados. V - Conforme art. 3o da Resolução 877, de 2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, todo procedimento cirúrgico deve ser realizado por médico veterinário. VI - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1325386, 00048119220188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE SUSTENÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 12, § 4o, DA PORTARIA CONJUNTA No 52/20 DO TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que o condenou nas penas do crime tipificado no art. 32, caput, da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais), uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do crime. 2. Em suas razões recursais, o embargante arguiu que o acórdão é nulo porque não observou o pedido de sustentação oral formulado por seu patrono para sua defesa quando da sessão de julgamento. Em que pese ter havido o pedido, o presente processo foi levado a julgamento. Defendeu que não houve observância do inciso LV da Constituição Federal, que garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como do art. 7o da Lei 8.906/04 que prevê a sustentação oral como direito do advogado. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Os autos foram pautados para sessão virtual do dia 17/03/2021 havendo pedido do apelante para inclusão em sessão presencial, de forma a possibilitar sustentação oral. 5. Em razão da pandemia em que vivemos as sessões de julgamento estão ocorrendo de modo virtual, de modo que cabia ao patrono da parte ré se atentar para os procedimentos previstos nas normas do TJDFT a fim de exercer o direito de defesa do réu. Tal como observou o Ministério Público "O embargante confunde, na verdade, pedido de sustentação oral presencial para que os autos sejam retirados da pauta virtual com a inscrição da sustentação oral, ato imprescindível para que a secretaria do colegiado possa organizar a pauta de julgamento. Além disso, o embargante não demonstrou que cumpriu o requisito do art. 12, § 4o, da Portaria Conjunta no 52/20, que prevê a necessidade de que o requerente esteja on-line cinco minutos antes do horário marcado para o inicio da sessão de julgamento". 6. Portanto, não houve cerceamento de defesa, bem como foi observado o direito assegurado ao advogado. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1343293, 00048119220188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, LV, 93, IX e 133, todos da CF/88. Entretanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Note-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em conta que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) No que toca à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifica-se que, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário,. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF